Tribunal: TJSP
Processo: 2178308-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2178308-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NILSON SIMIONATO, é embargado EINAR ODIN RUI TRIBUCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178308-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40634
2
VOTO
: 40634
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2178308-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : NILSON SIMIONATO
EMBARGADO(S) : EINAR ODIN RUI TRIBUCI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de obscuridade. Via inadequada para atendimento
de insatisfação, ou para prequestionar a matéria, quando
ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

NILSON SIMIONATO opõe recurso de
embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls. 88/91), alegando
obscuridade, porque os valores ofertados para a satisfação do
cumprimento de sentença obedeceram a ordem prevista no art.
835 do CPC, posto tratar-se de dinheiro que se encontra
depositado nos autos da AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS
(Processo no. 0615488-65.2008.8.26.0001), ou seja, ocorreu
dação em pagamento, que deve ser acolhida. Assim, indevida a
aplicação da multa (fls. 01/05).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
As razões que levaram a rejeição do pedido
encontram-se devidamente explicitadas no decisum. O embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2178308-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40634
3
se limita a insistir na possibilidade de dação em pagamento, sem
sanar os vícios apontados.
Assim, pretende a mera revisão do julgado,
para o quê não se presta o recurso em apreço.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator